Tribunal: CARF
Processo: 10783.720120/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720120/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.115 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ZANDER JOSE GINAID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo. Votaram
pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720120/2010-09
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720120/2010-09

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 28 e ss).
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento n° 07201/00023/2010, de fls.
08/11, emitida em 10/05/2010, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de
2006, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Muriquioca", cadastrado na RFB sob o
n° 5.444.582-5, com área declarada de 89,3 ha, localizado no município de Guarapari - ES.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do
ITR de R$ 8.756,57 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 31/05/2010 (R$ 3.445,71) e
da multa proporcional (R$ 6.567,42), perfaz o montante de R$ 18.769,70.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 01 a 02,
recepcionado em 09/02/2010 ("AR" de fls. 04), intimando o contribuinte a apresentar, no prazo
de 20 (vinte) dias, relativamente a DITR, do exercício de 2006, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos à identificação do contribuinte e do imóvel
(Matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos de prova:
1° - Cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA protocolado no IBAMA,
2° - Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação permanente
existente no imóvel, de que trata a alínea "a" até "h" do art. 2° da Lei 4.771/65 (Código
Florestal), que identifique a localização do imóvel através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferencialmente,
georeferenciadas;
3° - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4.771/65 (código florestal), acompanhado do ato do poder público que assim o declarou,
e
4° - Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base
no VTN/ha médio, apontado no SIPT da RFB, exercício de 2006, para o citado
município - R$ 7.027,74 (Tela/Sipt de fls. 07).
Por não ter sido apresentado qualquer um desses documentos, a autoridade fiscal
resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento, glosando integralmente a área declarada
de preservação permanente, de 45,0 ha, além de ter sido rejeitado o VTN declarado, de R$
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720120/2010-09

85.000,00, sendo arbitrado o valor de R$ 627.577,18 ou R$ 7.027,74/ha, correspondente ao
VTN/ha médio, apontado no SIPT, exercício de 2006, para o citado município, com conseqüente
aumento do VTN tributado, disto resultando imposto suplementar de R$ 8.756,57, conforme
demonstrado às fls. 10.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 09 e 11.
Cientificado do lançamento, em 18/05/2010 (AR de fls. 13), o interessado
protocolou sua impugnação, em 17/06/2010 - data da protocolização do processo n°
11543.001445/2010-76 -, anexada às fls. 16/20, alegando, em síntese, o seguinte:
(a) Faz um breve relato dos fatos relacionados com a presente Notificação de Lançamento;
(b) Não há suporte para a desconsideração da área de preservação permanente informada na
sua DITR/2006, pois não há qualquer disposição que obrigue a comprová-la, para que
tenha direito à isenção do ITR;
(c) Depois de transcrever o disposto no art. 10, § 1°, inciso II, da Lei 9.393/96, utilizado pela
autuante para fundamente a glosa dessa área, diz que somente há a necessidade de
apresentação de comprovação de declaração de ato público que a tenha criado, nos casos
de áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas e das comprovadamente
imprestáveis, previstas nas alíneas "h" e "c";
(d) Portanto, não há na lei qualquer obrigatoriedade de comprovação da existência de área de
proteção permanente;
(e) Além disso, cabe considerar o disposto no § 7°, do art. 10 da Lei n° 9.393/96, incluído pela
MP n° 2.166-67/2001, que dispensou a comprovação dessas áreas ambientais, para fins de
exclusão do cálculo do ITR, bastando que essas áreas sejam informadas no DIAT, para
fazer jus à isenção de ITR;
(f) Assim, não há qualquer sustentação jurídica para a desconsideração da área declarada pelo
impugnante como de preservação permanente;
(g) A aplicação do art. 14, da Lei n° 9.393/96 só pode se dar nos casos se não apresentação do
DIAC ou do DIAT pelo proprietário do imóvel — o que não ocorreu, registre-se -, ou em
casos de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas;
sendo que, nesses últimos casos há necessidade de procedimento prévio de fiscalização
para a apuração de sua existência, como dispõe a parte final do precitado dispositivo legal;
(h) Mesmo admitindo, apenas para efeito de raciocínio lógico, que pudesse arbitrar o VTN,
deveria observar o disposto no § 1° do art. 4, da Lei n° 9.393/9, seja, os aspectos a serem
considerados na forma dos incisos do art. 12, da Lei n° 8.629/93, ora transcritos;
(i) No caso vertente, não foi considerado que cerca de 50% do imóvel não tem qualquer
aptidão agrícola, em razão da existência de área de preservação permanente nesse
percentual, sendo certo que, nesses casos, nada pode ser cultivado na mesma, e
(j) Nada explica a valorização de aproximadamente 90%, verificada no VTN/ha do exercício
anterior, de R$ 3.733,53 para o VTN/ha arbitrado para o exercício de 2006, de R$
7.027,24, e
(k) Por fim, requer que a presente impugnação seja julgada procedente, anulando a referida
Notificação e, por consequência, cancelado o débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 28 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720120/2010-09

Exercício: 2006
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Exige-se que as áreas de preservação permanente, para fins de exclusão de tributação
pelo ITR, sejam objeto do Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de P/01/2006, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, no sentido
de que:
1. A obrigatoriedade de utilização do ADA somente se dá nos casos em que a redução do
valor do Imposto Territorial Rural — ITR se dê como base nesse Ato Declaratório
Ambiental. No presente caso, o que se tem é uma área de preservação permanente, a qual,
para fins de isenção ou redução no valor do ITR prescinde de apresentação de qualquer ato
ou declaração prévia, consoante dispõe o art. 10, §1°, inciso II, da Lei n° 9.393/96, na qual
houve o enquadramento legal da Notificação de Lançamento ora objurgada.
2. Não há qualquer sustentação jurídica para a desconsideração da área declarada pelo
Impugnante como de preservação permanente, devendo, pois, ser dado provimento ao
presente recurso, desconstituindo-se a Notificação de Lançamento que deu origem ao
processo administrativo fiscal.
3. A aplicação do art. 14, da Lei n° 9.393/96 só pode se dar nos casos de não apresentação do
DIAC ou do DIAT pelo proprietário rural — o que não ocorreu, registre-se —, ou em
casos de "subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas",
sendo que nesses últimos casos há necessidade de procedimento prévio de fiscalização
para a apuração de sua existência, como dispõe a parte - final do precitado dispositivo
legal.
4. Ademais, mesmo que assim fosse, o que se admite apenas para efeito de raciocínio lógico,
para arbitrar o valor da terra nua, o Órgão deve observar o disposto no §1° do art. 14, da
Lei n° 9.393/96, ou seja, os aspectos a serem considerados na forma dos incisos do art. 12,
da Lei n° 8.629/93.
5. Pelo que se pode depreender do valor arbitrado para a terra nua no caso vertente, o mesmo
não considerou que cerca de 50% (cinquenta por cento) do imóvel não tem qualquer
aptidão agrícola, em razão da existência de área de preservação permanente naquela razão
percentual, sendo certo que, nesses casos, nada pode ser cultivado na mesma.
6. Registre-se, também, que, apesar de ter sido utilizado o VTN com base no SIPT, ao se
analisar o valor arbitrado com o do ano anterior — R$ 7.027,24 contra R$ 3.733,53,
verifica-se uma valorização de aproximadamente 90% (noventa por cento), o que é
inadmissível, pois nenhum ativo no Brasil valorizou em tamanha magnitude no período de
um ano.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720120/2010-09

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito a dois pontos, quais sejam: (i) isenção da Área de Preservação
Permanente; (ii) alteração do VTN arbitrado pela fiscalização.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Da isenção da Área de Preservação Permanente.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento, na qual houve a glosa
integral da área declarada de preservação permanente, de 45,0 ha, além de ter sido rejeitado o
VTN declarado, de R$ 85.000,00, sendo arbitrado o valor de R$ 627.577,18 ou R$ 7.027,74/ha,
correspondente ao VTN/ha médio, apontado no SIPT, exercício de 2006, para o citado
município, com conseqüente aumento do VTN tributado, disto resultando imposto suplementar
de R$ 8.756,57.
Em seu recurso, o contribuinte mantém sua linha de defesa, arguindo que a
legislação não prevê qualquer condição restritiva para que os contribuintes façam jus ao
benefício da isenção do tributo sobre as áreas de preservação permanente. Ademais, pontuou
que, o Ato Declaratório Ambiental não seria obrigatório para o reconhecimento da isenção da
referida área.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
No procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse
laudo técnico com identificação do imóvel através de memorial descritivo e indicação das áreas
de preservação permanente nele existentes, além de certidão do órgão público competente no
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720120/2010-09

caso de existência de áreas enquadradas no art. 3° da Lei citada, e cópia do ADA apresentado ao
Ibama, tendo sido glosada as áreas assim declaradas, por falta de comprovação.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há
necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°,
também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No caso em questão, entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a efetiva existência da área declarada como Área de Preservação Permanente.
Destaca-se, pois, que não há nos autos qualquer Laudo Técnico elaborado com o
objetivo específico de delimitar as áreas existentes no imóvel objeto do presente lançamento.
Dessa forma, o procedimento da fiscalização de, após afastar a dedução da área de preservação
permanente, refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de
cálculo apurada, encontra amparo na legislação tributária e orientações expedidas pela Secretaria
da Receita Federal.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
efetiva existência da área declarada pelo contribuinte como Área de Preservação Permanente.

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720120/2010-09

A propósito, apesar de a decisão recorrida ter ancorado seu entendimento,
dando enfoque especial no fundamento de que não haveria nos autos, o protocolo
tempestivo do Ato Declaratório Ambiental (ADA), em nenhum momento foi assentado o
entendimento segundo o qual a área teria sido objeto de comprovação por parte do
contribuinte, permanecendo, portanto, como matéria litigiosa, sobretudo em razão do
contexto da ação fiscal e da motivação do lançamento, que foi por falta de comprovação da
Área de Preservação Permanente, em razão da ausência de apresentação de documentos
que atestassem sua efetiva existência.
E, ainda, é possível extrair do acórdão recorrido que o reconhecimento da isenção
da referida área, dependeria não apenas da comprovação do protocolo tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), mas também da efetiva existência dessa área no imóvel. É de se
ver o seguinte excerto:
[...] Assim, mesmo diante do disposto no § 7°, do art. 10, da Lei 9.393/96, persiste a
necessidade de o Contribuinte comprovar nos autos o cumprimento tempestivo dessa
exigência, além da efetiva existência dessa área no imóvel, em consonância, inclusive,
com as conclusões firmadas na Solução de Consulta Interna n° 06, de 17/05/2012,
editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a atribuição regimental
de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB, conforme destacado: (...)
Nesse sentido, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os
fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Dessa forma, como a contribuinte não apresentou a documentação solicitada pela
fiscalização, reputo como correta a glosa da área declarada como de preservação permanente, por
falta de comprovação.
2.2. Do VTN arbitrado pela fiscalização.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento, na qual houve a glosa
integral da área declarada de preservação permanente, de 45,0 ha, além de ter sido rejeitado o
VTN declarado, de R$ 85.000,00, sendo arbitrado o valor de R$ 627.577,18 ou R$ 7.027,74/ha,
correspondente ao VTN/ha médio, apontado no SIPT, exercício de 2006, para o citado
município, com conseqüente aumento do VTN tributado, disto resultando imposto suplementar
de R$ 8.756,57.
Em seu recurso, o contribuinte mantém sua linha de defesa, arguindo que não teria
ocorrido "subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas" e a
fiscalização não teria observado o disposto no §1° do art. 14, da Lei n° 9.393/96, ou seja, os
aspectos a serem considerados na forma dos incisos do art. 12, da Lei n° 8.629/93. Pontou, ainda,
que o valor arbitrado não teria considerado que cerca de 50% (cinquenta por cento) do imóvel
não teria qualquer aptidão agrícola, em razão da existência de área de preservação permanente.
Sobre este ponto, entendo que a decisão de piso merece ser reformada.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720120/2010-09

Isso porque, a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que as informações
sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n
8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte (Vide
Acórdão n° 2401-006.632 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Relator: Rayd Santana Ferreira).
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez
rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo
contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-
se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
No caso concreto, além de constar nos autos a Tela Sipt (e-fl. 08), a decisão de
piso afirma, expressamente, tratar-se de valor médio das DITR, senão vejamos:
[...] Quanto a essa matéria, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu que houve
subavaliação do VTN declarado, tendo em vista o valor médio constante do Sistema de
Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14,
caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel
na DITR/2006, de R$ 85.000,00 ou R$ 951,85/ha, arbitrando o valor de R$ 627.577,18
ou R$ 7.027,74/ha, correspondente ao VTN/ha médio, apontado no SIPT, exercício de
2006, para o citado município (tela/Sipt de fls. 07). Esse valor médio foi apurado com
base nos valores informados pelos próprios Contribuintes nas DITR/2006 referentes aos
imóveis rurais localizados no citado município.
Importante ressaltar que utilização do VTN médio, como foi feito pela autoridade fiscal
no presente caso, encontra respaldo na já referida Norma de Execução Cofis, que, em
seu "Parâmetro 20 ", assim estabeleceu: "Caso não exista a informação de aptidão
agrícola, será utilizado o valor do VTN médio das declarações no mesmo ano."
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720120/2010-09

Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel.
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve ser
restabelecido o VTN declarado pelo sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer o VTN declarado pelo sujeito
passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital